Tribunal: TJES
Processo: 0005039-98.2019.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005039-98.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LINDOMAR BATISTA DA SILVA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS 13/11/2019. TEMA 608/STF. PRAZO QUINQUENAL. MÉRITO. NULIDADE CONTRATUAL. VÍNCULO INFERIOR A TRÊS ANOS. AUSÊNCIA DE SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE BURLA AO CONCURSO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente o pedido da parte autora, declarando a nulidade dos contratos temporários de professor (período de 2015 a 2017) e condenando o ente público ao pagamento do FGTS correspondente.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em: (a) definir o prazo prescricional aplicável à cobrança de FGTS contra a Fazenda Pública, considerando a data de ajuizamento da ação (19/11/2019) e a modulação de efeitos do ARE 709.212/STF (Tema 608); e (b) analisar a (i)legalidade do contrato temporário com duração inferior a três anos (26/01/2015 a 16/07/2017) e o consequente direito ao FGTS (Tema 916/STF).

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 709.212/DF (Tema 608), modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que para ações ajuizadas após 13/11/2019, o prazo prescricional para cobrança de FGTS é quinquenal (art. 1º do Decreto n. 20.910/32). A presente ação foi ajuizada em 19/11/2019, incidindo a prescrição quinquenal.

4. A nulidade do contrato temporário (art. 37, IX, CF) pressupõe a burla ao princípio do concurso público, usualmente caracterizada por prorrogações sucessivas ou exageradas que demonstrem a necessidade permanente do serviço. A jurisprudência do TJES (ex. Ap. Cível 035120135823) tem adotado o parâmetro de 3 (três) anos de vínculo contínuo para configurar a nulidade.

5. No caso concreto, o autor laborou por período inferior a três anos (26/01/2015 a 16/07/2017), não restando configurada a continuidade que caracteriza burla ao concurso público. Ausente a nulidade, mostra-se indevido o pagamento do FGTS (Tema 916/STF).

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso Inominado conhecido e provido, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
“1. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal (Decreto n. 20.910/32) às ações de cobrança de FGTS contra a Fazenda Pública ajuizadas após 13/11/2019, em observância à modulação de efeitos fixada pelo STF no ARE 709.212/DF (Tema 608). 2. A contratação temporária com vínculo inferior a 3 (três) anos, por si só, ausente a comprovação de sucessivas prorrogações em burla ao concurso público (art. 37, IX, CF), não configura nulidade para fins de pagamento de FGTS (Tema 916/STF).”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0005039-98.2019.8.08.0038

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: LINDOMAR BATISTA DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: MARCELO FARIA FERNANDES.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS 13/11/2019. TEMA 608/STF. PRAZO QUINQUENAL. MÉRITO. NULIDADE CONTRATUAL. VÍNCULO INFERIOR A TRÊS ANOS. AUSÊNCIA DE SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE BURLA AO CONCURSO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente o pedido da parte autora, declarando a nulidade dos contratos temporários de professor (período de 2015 a 2017) e condenando o ente público ao pagamento do FGTS correspondente.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em: (a) definir o prazo prescricional aplicável à cobrança de FGTS contra a Fazenda Pública, considerando a data de ajuizamento da ação (19/11/2019) e a modulação de efeitos do ARE 709.212/STF (Tema 608); e (b) analisar a (i)legalidade do contrato temporário com duração inferior a três anos (26/01/2015 a 16/07/2017) e o consequente direito ao FGTS (Tema 916/STF).

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 709.212/DF (Tema 608), modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que para ações ajuizadas após 13/11/2019, o prazo prescricional para cobrança de FGTS é quinquenal (art. 1º do Decreto n. 20.910/32). A presente ação foi ajuizada em 19/11/2019, incidindo a prescrição quinquenal.

4. A nulidade do contrato temporário (art. 37, IX, CF) pressupõe a burla ao princípio do concurso público, usualmente caracterizada por prorrogações sucessivas ou exageradas que demonstrem a necessidade permanente do serviço. A jurisprudência do TJES (ex. Ap. Cível 035120135823) tem adotado o parâmetro de 3 (três) anos de vínculo contínuo para configurar a nulidade.

5. No caso concreto, o autor laborou por período inferior a três anos (26/01/2015 a 16/07/2017), não restando configurada a continuidade que caracteriza burla ao concurso público. Ausente a nulidade, mostra-se indevido o pagamento do FGTS (Tema 916/STF).

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso Inominado conhecido e provido, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
“1. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal (Decreto n. 20.910/32) às ações de cobrança de FGTS contra a Fazenda Pública ajuizadas após 13/11/2019, em observância à modulação de efeitos fixada pelo STF no ARE 709.212/DF (Tema 608). 2. A contratação temporária com vínculo inferior a 3 (três) anos, por si só, ausente a comprovação de sucessivas prorrogações em burla ao concurso público (art. 37, IX, CF), não configura nulidade para fins de pagamento de FGTS (Tema 916/STF).”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
LINDOMAR BATISTA DA SILVA
em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
objetivando a declaração de nulidade dos contratos de designação temporária firmados com o município requerido entre os anos de 2015 e 2017, bem como o recebimento de FGTS correlato ao período laborado na função de professor.

Em sentença (ID 14717823), o feito foi julgado procedente, da seguinte forma:

“À luz do exposto, diante da fundamentação ora apresentada, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, para declarar a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento da verba atinente ao fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS) em favor da requerente, alusivo a todo o período contratual trabalhado, iniciado em 26/01/2015 a 16/07/2017. O pagamento deverá ser feito através de RPV ou Precatório.

Os juros legais devem incidir a partir da citação e a correção monetária, a contar do vencimento de cada parcela, de acordo com o índice que remunera a caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1o-F da Lei n° 9.494/97.

Julgo extinto o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.”.

Irresignado, o Estado interpôs Recurso Inominado (ID 14717824), sustentando a inaplicabilidade da prescrição trintenária. No mérito propriamente dito, defendeu a legalidade da contratação, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões ao ID 14717825.

VOTO

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

A controvérsia cinge em apurar o prazo prescricional aplicável ao caso concreto - nulidade de contratação temporária com o poder público - se quinquenal ou trintenário e, por conseguinte, a validade dos contratos temporários firmados entre as partes.

Pois bem.

Registro que, no meu entendimento, nos casos envolvendo Fazenda Pública, em que se pleiteia o pagamento de FGTS em virtude da nulidade de contratos administrativos em designação temporária por sucessivas renovações,
o prazo prescricional a ser aplicado neste processo é quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32, por ser norma especial
.

Da detida análise do voto do Ministro Gilmar Mendes, Relator acórdão proferido no ARE n. 709.212, extrai que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade e da aplicação do entendimento quanto à prescrição quinquenal deve ser aplicada nos seguintes termos:

“
A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma,
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão
.”

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.
(p. 29) (destaquei)

A título ilustrativo:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS. RE N. 765.320/RG. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS. ARE N. 709.212/DF. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. TERMO INICIAL DO CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. DEFINIÇÃO DO PRAZO PARA RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. TRINTENÁRIO. QUINQUENAL. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 765.320/RG (Tema n. 916), concluiu que "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.". II - No julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema n. 608), em 13.11.2014, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei n. 8.036/1990, e 55 do Decreto n. 99.684/1990, na parte em que ressalvam o "privilégio do FGTS à prescrição trintenária", e fixou a seguinte tese: "O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.". III - A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedentes
. IV - O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses : (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação
. V - Recurso Especial improvido. (STJ - REsp: 1841538 AM 2019/0297438-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 04/08/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2020). (destaquei).

No mesmo sentido, o TJES:

PROCESSO CIVIL. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. Pagamento de FGTS.
Prescrição quinquenal incidência da modulação do are. 709.212/DF.
Correção monetária. Ipca-e. Recurso conhecido e desprovido.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o posicionamento de que a tese firmada na repercussão geral não se aplica apenas às demandas que envolvam pessoa jurídica de direito privado, devendo incidir também nos litígios em que conste a Fazenda Pública como parte adversa, ou seja, deve ser aplicada a modulação dos efeitos do decisum proferido no are 709.212/DF, independentemente da natureza jurídica da parte ré
(EDCL no RESP 1806086/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/11/2020, dje 26/11/2020);2. Quanto ao recebimento do FGTS, a incidência da correção monetária deve ocorrer a partir de cada vencimento, tendo como base o ipca-e, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do RESP 1.495.146/MG tese 905. (TJES, classe: Apelação / remessa necessária, 024190293605, relator: Janete Vargas simões, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, data de julgamento: 14/09/2021, data da publicação no diário: 06/10/2021);3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AgInt 0031709-21.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 08/02/2022; DJES 07/03/2022 (destaquei).

Dessa forma, considerando que a presente ação foi ajuizada em
19/11/2019,

não há falar em prescrição trintenária, e sim quinquenal,
sobretudo de acordo com o entendimento pacificado pelo STF, no sentido de que: se a ação que cobra FGTS foi ajuizada antes de 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre trintenário; se foi ajuizada após 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre quinquenal.

Cumpre registrar que a data de ajuizamento da ação é a data do protocolo em juízo, e não a data da postagem nos Correios, como quer fazer crer a parte. Mesmo que a ação seja enviada pelos Correios, o momento em que ela é registrada e reconhecida pelo Poder Judiciário como uma ação iniciada é a data do protocolo no juízo, que, repita-se apenas ocorreu em
19/11/2019
, ou seja, após a data limite reconhecida pelo STF para fins de aplicação da prescrição trintenária (13/11/2019).

Dito isso e fazendo alusão ao caso concreto, rememoro que o autor/recorrido pretende receber o FGTS relativo ao período de 01/2015 a julho/2017 (pág. 05 do PDF 0 Vol 1.1).

Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, a contratação temporária por excepcional interesse público deve atender a situações
pontuais e transitórias
, não sendo admissível como meio ordinário de provimento de cargos de necessidade permanente. Assim, a regularidade dessa contratação exige que: a necessidade seja, de fato, temporária ou excepcional; o prazo de contratação esteja dentro de limites razoáveis; não haja sucessivas prorrogações que descaracterizem o caráter transitório do vínculo.

Portanto, o que eiva a contratação temporária de nulidade são prorrogações exageradas ou sucessivas, contratações em desconformidade com a natureza temporária e excepcional, com burla ao princípio republicano do preenchimento de cargos de natureza e necessidade permanente mediante aprovação em concurso público,
valendo destacar que nosso E. TJES tem precedentes no sentido de admitir a renovação de certos contratos temporários por períodos de até dois ou três anos
(Apelação nº 024140379868, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 19/04/2017, Remessa Necessária nº 064140000270, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016, Apelação Cível nº 0016710-05.2015.8.08.0024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 28/05/2019).

Vejamos, pois, o aresto que abaixo destaco:

APELAÇÃO AÇÃO COLETIVA CONTRATOS TEMPORÁRIOS NULIDADE CONTRATAÇÃO CONSECUTIVA SUPERIOR A TRÊS ANOS FGTS DIREITO RECONHECIDO PELO E. STF POR MEIO DE PRECEDENTE VINCULANTE RE Nº 596.478 PARCELA DE FÉRIAS AFASTAMENTO TESE FIXADA QUANDO DO JULGAMENTO DO IRDR Nº 0028123-53.2016.8.08.0000 RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No bojo do Recurso Extraordinário n. 596.478, submetido ao rito da repercussão geral, o plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito dos trabalhadores que atuaram junto à administração pública por meio de sucessivos contratos temporários declarados nulos ou inconstitucionais de perceber o FGTS, desde que mantido o seu direito ao salário.
2. Mostra-se razoável o parâmetro temporal, de mais de três anos consecutivos de trabalho temporário, estabelecido pela r. sentença recorrida para que sejam declaradas nulas as contratações e apurados os valores devidos aos médicos representados pelo sindicato recorrido a título de FGTS. 3. O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019)
4. Diante da força vinculante da referida orientação, a r. sentença de primeiro grau merece reforma quanto ao reconhecimento do direito à percepção da parcela de férias aos contratados temporários com vínculo superior a três anos, consectário trabalhista expressamente excluído da contraprestação devida aos mesmos. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035120135823, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 17/11/2020) (destaquei).

No caso concreto, o autor laborou para o ente público requerido no período de
26/01/2015 a 16/07/2017
, ou seja, por
menos de três anos
, conforme consta da declaração anexada aos autos (págs. 33/37 do PDF - Vol 1.1). Ademais, não há comprovação de sucessivas prorrogações ou contratações em série.

Portanto, ausente a continuidade que caracteriza burla ao concurso público, mostra-se indevido o pagamento do FGTS, uma vez que a mera contratação temporária, por si só, não gera tal direito.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar improcedente os pedidos constantes da inicial, julgando o feito com resolução de mérito na forma do art. 487, I, CPC.

Sem custas e honorários, ante ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)